Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712534-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. RECORRIDA: VERIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT. CARÁTER URGENTE DA MEDIDA POSTULADA. PLAUSIBILIDADE DA ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a realização do exame que a operadora de saúde se nega a autorizar (PET-CT) é indicada como urgente e necessária para combater a grave doença de que fora acometida a segurada autora, mostra-se patente a presença de risco concreto, atual e iminente, que justificam o deferimento da medida antecipatória vindicada na origem. 2. Consoante abalizado entendimento jurisprudencial, a operadora de saúde não pode se valer de cláusula contratual para se negar a prestar atendimento de emergência à paciente conveniado que requer urgência no tratamento médico. Precedentes. 3. Na exegese da recente Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, há situações específicas para as quais foi estabelecida a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde mesmo quando o procedimento ou medicamento não constar do rol da ANS (art. 10, § 13, Lei n. 9.656/98). 4. Necessária a devida instrução probatória para análise, em apurado exame, quanto às especificidades do procedimento vindicado. A comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. 5. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VII e §4o, 16, inciso VI, e 35-G, todos da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961, 14, § 3o, e 54, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que em momento algum negou a cobertura assistencial necessária à recuperação da recorrida, mas em razão da sua internação, foi suspenso o procedimento médico que necessita de autorização. Afirma que não restou configurada situação de urgência/emergência nos relatórios médicos colacionados aos autos. Acrescenta que o exame não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, tendo em vista o rol taxativo da ANS. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, inciso VII e §4o, 16, inciso VI, e 35-G, todos da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961, 14, § 3o, e 54, §4o, ambos do CDC, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) com a recente Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, há situações específicas para as quais foi estabelecida a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde mesmo quando o procedimento ou medicamento não constar do rol da ANS (art. 10, § 13, Lei n. 9.656/98). Necessária a devida instrução probatória, para análise, em apurado exame, quanto às especificidades do procedimento a ser fornecido à autora agravada. Assim, a comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, além de não evidenciar alteração do quadro fático, não foram apresentados aos autos elementos aptos a modificar o raciocínio contido na decisão pretérita proferida por este relator, devendo ser mantida a r. sentença agravada pelos seus fortes e jurídicos fundamentos (ID 57439578)” (ID 61129738). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025